Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718278-78.2024.8.07.0007 Classe judicial:AP – Apelação Cível Apelante: Jennifer Kelly Marques dos Santos Apelado: Hospital Santa Marta Ltda – em recuperação judicial D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Jennifer Kelly Marques dos Santos (Id. 74471712) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (Id. 74471709), por meio da qual o pedido foi julgado procedente. A apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Na hipótese, a declaração de hipossuficiência e a apresentação de documento relativo relativo à participação no "Bolsa Família", sem indicação da hodiernidade do recebimento do aludido benefício, são insuficientes para a comprovação pretendida. Assim, promova a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator